Tribunal: TJPA
Processo: 0037605-61.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10387 - Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0037605-61.2015.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA, PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA, PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: VTI SERVIÇOS, COMÉRCIO E PROJETOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO CORPORATIVA LTDA, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE NÃO CONFIGURADO. FORMALIDADE EXCESSIVA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA MODIFICADA PARA DENEGAR A SEGURANÇA.

Nos presentes autos, a insurgência do impetrante, se trata claramente de um excesso de formalismo, o que fere o princípio da razoabilidade, uma vez que, em nenhum momento, o impetrante impugnou o conteúdo da documentação, nem, tão pouco, houve qualquer prejuízo para a Administração já que a empresa vencedora apresentou o menor preço e, encaminhou os documentos pelo sistema Comprasnet.

Demais disso, o principal efeito do encaminhamento dos documentos é dar conhecimento ao pregoeiro, representante da Administração Pública, de que a empresa vencedora tem capacitação técnica, financeira e regularidade fiscal e financeira para cumprir com o contrato, o que ocorreu na hipótese em julgamento.

Na hipótese em julgamento, ainda que declarada a ineficácia ou nulidade do ato impugnado, essa declaração seria inócua de qualquer efeito em relação ao impetrante/apelado, uma vez que o mesmo não tem o direito líquido e certo subjetivo inconteste para ser amparado pelo
mandamus
e tornar o novo vencedor do processo licitatório.

Consoante entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça, a exigência de formalidade excessiva evidencia obstáculo ao resguardo do próprio interesse público, que consiste na obtenção do menor preço.

Recursos de Apelação conhecidos e providos, em sede de Reexame Necessário segurança denegada.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e DAR PROVIMENTO aos recursos de Apelação Cível, em sede de Reexame Necessário denegar a segurança, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de janeiro de 2020.

Este Julgamento foi presidida pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os autos de RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos pelo ESTADO DO PARÁ e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em desfavor da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital (Id. 20400487 – págs.1/7) que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por VTI SERVIÇOS, COMÉRCIO E PROJETOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO CORPORATIVA LTDA em face do possível ato coator do PREGOEIRO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, concedeu a segurança pleiteada, ratificando os termos da liminar, reconhecendo e declarando a nulidade do processo licitatório nº 00201473002711-6, em razão do descumprimento do item 5.2, do Edital nº 008/2015-SEFA, devendo a Secretaria de Estado de Fazenda do Pará suspender e rescindir o Contrato Administrativo nº 028/2015-SEFA, firmado com a empresa Polisys Informática Ltda-EPP.

Narra a exordial que a empresa impetrante participou de processo licitatório promovido pela Secretaria de Estado de Fazenda – SEFA, através do Edital de Pregão eletrônico n° 008/2015, insurgindo-se contra ato administrativo que declarou vencedora a empresa POLISYS INFORMÁTICA LTDA – EPP.

A juíza de piso, na sentença de Id. n. 24008, concedeu a segurança pleiteada, ratificando os termos da liminar concedida, reconhecendo e declarando a nulidade do processo licitatório n° 002014730027117-6, em razão do descumprimento do item 5.2 do Edital nº 008/2015-SEFA, devendo a Secretaria de Estado de Fazenda do Pará suspender e rescindir o Contrato Administrativo nº 028/2015/SEFA, firmado com a empresa POLISYS INFORMÁTICA LTDA – EPP.

Da referida sentença, o ESTADO DO PARÁ interpôs Embargos de Declaração (Id. n. 2400488), que foram rejeitados na sentença de Id. n. 2400490).

Inconformado, o Estado do Pará, interpôs o presente recurso de apelação (Id. n. 2400491), onde sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do pregoeiro para prestar informações no presente caso, apontando como legítima a Coordenadora da Célula de Gestão de Licitação e Contrato.

Sustenta, ainda, a inexistência de direito líquido e certo do impetrante, a carência da ção, a falta de interesse de agir ou processual e a perda do objeto do
mandamus
em razão do encerramento da licitação, tendo em vista que o writ foi impetrado para “afastar a habilitação da empresa vencedora e, o processo licitatório já chegou ao fim, tendo o Contrato sido assinado em 01/07/2015.

No mérito, arguiu que houve inúmeros erros no julgamento, uma vez que, a licitante vencedora enviou as informações pelo sistema COMPRASNET, sistema em que foi realizada a licitação e, também por e-mail.

Assegura que, ao invés dos documentos serem enviados por meio eletrônico fossem enviados por fax, é fazer exigência abusiva, criando-se um formalismo exacerbado que vai de encontro ao direito pátrio, principalmente a instrumentalidade das formas e da razoabilidade.

Afirma que o
writ
viola o princípio da proposta mais vantajosa para a Administração e atenta quanto ao princípio da razoabilidade, uma vez que não faltou nenhuma documentação, tendo a licitante vencedora fornecido todos os documentos exigidos, contudo por meio eletrônico, cumpriu na íntegra o Edital da Licitação, já que a finalidade da documentação apresentada é tão somente para verificar se a empresa é idônea e está apta a fornecer a proposta mais vantajosa .

Ao final, requer o provimento do apelo.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. n. 2400492).

O Parquet interpôs recurso de apelação (Id. n. 2400493), onde sustenta, em síntese, que o impetrante não fez prova de que a declaração de nulidade ou ineficácia do ato impugnado surtiria qualquer efeito na sua esfera, já que o mesmo não detém direito líquido e certo a se tornar o novo vencedor do processo licitatório.

Assegura que a declaração de invalidade dissociada de um direito individual lídimo e claro não poderá ser postulada via mandado de segurança, vez que este não substitui a ação popular.

Afirma que a insurgência do impetrante se restringe a forma (via e-mail e sistema Comprasnet) de como os documentos de habilitação foram encaminhados, não existindo qualquer impugnação quanto ao seu conteúdo.

Arguiu que a própria natureza do pregão visa buscar a oferta mais vantajosa à Administração, devendo sempre prevalecer o princípio da economicidade em atenuação ao rigor do formalismo excessivo.

Ao final, requer a denegação da ordem.

Contrarrazões ofertadas pelo impetrante (Id. n. 2400494).

Contrarrazões ofertadas pelo Estado (Id. n. 2400495), pugnando pelo provimento das apelações interpostas nos autos.

O Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pela ratificação de todos os termos da Apelação do Parquet (Id. n. 2400493 – págs. 01/08) para que seja reformada a sentença e decretada a denegação da ordem.

E o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como cediço, a concessão do Mandado de Segurança depende de dois requisitos fundamentais: a existência de direito líquido e certo a ser tutelado e a presença de ilegalidade ou abuso de poder.

E, na hipótese em julgamento, me parece que o impetrante não detém o direito líquido e certo o direito líquido e certo. Vejamos.

O impetrante insurge-se contra o resultado do processo licitatório, sob o argumento de que o mesmo teria violado o princípio da vinculação ao instrumento convocatório no respectivo ato administrativo, uma vez que a empresa vencedora do pregão encaminhou a documentação de habilitação ao pregoeiro através do sistema público Comprasnet e por e-mail, quando o edital exigia o encaminhamento por fax.

Nesse particular, ratificando a manifestação do Órgão Ministerial tenho que, ainda que declarada a ineficácia ou nulidade do ato impugnado, essa declaração seria inócua de qualquer efeito em relação ao impetrante/apelado, uma vez que o mesmo não tem o direito líquido e certo subjetivo inconteste para se tornar o novo vencedor do processo licitatório.

Por outro lado, tenho que, d
esde que não cause prejuízo à administração pública, como ocorreu na hipótese em julgamento, uma empresa não pode ser excluída do processo de licitação por conta de questões irrelevantes, como irregularidades formais no encaminhamento da documentação.

Certo que a Administração, em tema de licitação, está vinculada às normas e condições estabelecidas no Edital (Lei n. 8.666/93, art. 41), e, especialmente, ao princípio da legalidade, não deve, contudo, em homenagem ao princípio da razoabilidade, prestigiar de forma exacerbada o rigor formal.
Os princípios do julgamento objetivo e da vinculação ao edital não podem ser levados ao extremo, pois se fosse o edital nunca poderia ser interpretado ou nulificado, já que as cláusulas constituiriam cláusulas pétreas.

E, nos presentes autos, se trata claramente de um
excesso de formalismo
, o que fere o princípio da razoabilidade, uma vez que, em nenhum momento, o impetrante impugnou o conteúdo da documentação, nem, tão pouco, houve qualquer prejuízo para a Administração já que a empresa vencedora apresentou o menor preço e, encaminhou os documentos pelo sistema Comprasnet, onde todos os participantes tem acesso, bem como, por e-mail, o que supre, totalmente, o encaminhamento por fax, já que, o principal efeito do encaminhamento é dar conhecimento ao pregoeiro, representante da Administração Pública, de que a empresa vencedora tem capacitação técnica, financeira e regularidade fiscal

e financeira para cumprir com o contrato.

Demais disso, o objeto imediato do procedimento licitatório é a seleção da proposta que melhor atenda aos interesses da administração e, como objeto mediato, a obtenção do serviço que atenda aos anseios da Administração.

A exigência de formalidade excessiva evidencia obstáculo ao resguardo do próprio interesse público, que consiste na obtenção do menor preço.

Consoante entendimento firmado pelo c. STJ, "a interpretação dos termos do Edital não pode conduzir a atos que acabem por malferir a própria finalidade do procedimento licitatório, restringindo o número de concorrentes e prejudicando a escolha da melhor proposta". (MS 5.869/DF, Relatora Ministra LAURITA VAZ, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 07/10/2002) -

Nesse mesmo sentido, trago à colação o recente aresto de julgado:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL. VÍCIO FORMAL. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO PREVISTA NO PRÓPRIO EDITAL. ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. AUSÊNCIA DE REABERTURA DE PRAZO. ILEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SENTENÇA CONFIRMADA. - O mandado de segurança deve ser impetrado contra a autoridade que detém o poder decisório sobre a questão suscitada no "mandamus", sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito - Em se tratando de licitação na modalidade pregão, o Pregoeiro substitui a Comissão de Licitação, responsável pela condução do procedimento licitatório, constituindo-se a autoridade hábil a desfazer o ato reputado ilegal, pelo que deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva - Para a concessão da ordem, faz-se necessário que a impetrante demonstre a ilegalidade do ato e seu direito líquido e certo - O procedimento licitatório tem por objetivo a busca do melhor contrato para a administração e a interpretação do edital deve ser feita à conta de tal premissa, o que afasta a interpretação com excesso de rigor por parte da Comissão de Licitação, a fim de que seja preservado o Interesse público - Consoante entendimento firmado pelo c. STJ, "a interpretação dos termos do Edital não pode conduzir a atos que acabem por malferir a própria finalidade do procedimento licitatório, restringindo o número de concorrentes e prejudicando a escolha da melhor proposta". (MS 5.869/DF, Relatora Ministra LAURITA VAZ, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 07/10/2002) - No caso, além de a Lei Complementar 123/06 assegurar às microempresas prazo para regularização da documentação, o próprio instrumento convocatório prevê essa possibilidade, o que revela a ilegalidade da decisão que inabilitou a impetrante pela apresentação de duas certidões vencidas à Administração na data da sessão do pregão - Nos termos do art. 21, § 4º, da Lei nº 8.666/1993, "Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas" - Evidenciando-se que a Administração Pública alterou o objeto da licitação, ampliando os requisitos a serem preenchidos pelas concorrentes, sem a reabertura de prazo aos licitantes, configura-se a ilegalidade do procedimento, razão pela qual deve ser mantida a r. sentença reexaminada que determinou a anulação do procedimento licitatório - Em reexame necessário, confirmar a r. sentença. (TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10074160070814001 MG, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 03/05/2018, Data de Publicação: 08/05/2018)

Dessa forma, não vislumbro qualquer ilegalidade ou abuso de poder na atuação do pregoeiro a justificar a nulidade do ato administrativo. Ao contrário, somente percebo que o mesmo, em respeito ao princípio da supremacia do interesse público e aos princípios da economicidade e da eficiência, norteadores do processo licitatório, afastou a interpretação excessiva contida na norma editalícia, uma vez que a empresa vencedora cumpriu com os objetivos da referida exigência de apresentação da documentação exigida, por e-mail e pelo sistema Comprasnet.

Ante o exposto, conheço e dou provimento aos recursos de Apelação interpostos e, em sede de remessa necessária, denego a segurança.

É como voto.

Belém, 04/02/2020